Tribunal: TJPA
Processo: 0047225-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047225-73.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. NOVO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESTE ESTADO EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL AOS SERVIDORES EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE RESERVA DE VAGAS DE, PELO MENOS, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO RESPEITANTE AO QUADRO EFETIVO. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO QUE SE MOSTRA PERTINENTE. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO, RESTAURANDO-SE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de novo julgamento de apelação em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento de recurso extraordinário que importou em encaminhamento os autos a esta origem para adequar o acórdão a entendimentos firmados em precedentes qualificados.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia em discussão diz respeito à constitucionalidade ou não dos
Decretos Legislativos nºs 04/2000,

01/2007 e 10/2007 da Assembleia Legislativa deste Estado - Alepa, os quais criaram cargos em comissão em quantitativo superior ao princípio da proporcionalidade, bem como em compelir Legislativo a se abster de criar cargos de livre nomeação e exoneração em número desproporcional aos servidores da carreira do Legislativo, adotando como limite o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos cargos efetivos e realização de concurso público.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Da análise do caderno processual, conforme o apurado pelo Inquérito Civil nº 115/2009-MP/PJ/DC/PP, processado de forma conjunta pelo Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, constatou-se a disparidade entre o quantitativo de cargos comissionados e efetivos na Assembleia Legislativa deste Estado, porquanto fora detectada a existência de 779 (setecentos e setenta e nove) servidores concursados e 1.954 (mil e novecentos e cinquenta e quatro) investidos na modalidade comissionada, sendo 1.442 (mil e quatrocentos e quarenta e dois) no cargo de secretário parlamentar.

3.2.

De acordo com o que restou esclarecido, o Decreto Legislativo nº 4, de 26 de abril de 2000, instituiu 820 (oitocentos e vinte) cargos em comissão de secretário parlamentar, resultando em 20 (vinte) servidores para cada deputado e que com a superveniência dos Decretos Legislativos nºs. 01/2007 e 10/2007, o quantitativo aumentou para 45 (quarenta e cinco) funcionários por gabinete, resultando em um acréscimo de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

3.3.

Sobre essa disparidade do quantitativo entre cargos efetivos e comissionados, restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento recurso extraordinário nº 1.041.210-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tema 1.010, que “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar”.

3.4.

Diante disso, observa-se que o não reconhecimento da reserva do percentual adequado de cargos em comissão para nomeação dos servidores de carreira e a contratação de servidores em cargos comissionados superiores à quantidade de servidores efetivos, sem definição das atribuições ou atividades correspondentes, viola os princípios constitucionais, em especial os incisos II e V do art. 37 da Carta Política.

3.5.

Desse modo, tem-se que os atos normativos editados pela Assembleia Legislativa deste Estado – Alepa implica em desrespeito à proporcionalidade no quantitativo de cargo de carreira ou efetivo, revelando uma desvalorização da norma constitucional que institui o concurso público para ingresso na Administração. Além disso, foi desobedecida a determinação de descrição das atribuições dos cargos em comissão, de forma clara e objetiva, na lei que os instituiu, mostrando-se essa omissão clara violação aos artigos supra.

3.6.

Nesse cenário, padece de inconstitucionalidade os Decretos Legislativos ora impugnados que criaram cargos em comissão em quantitativo desproporcional aos de provimento efetivo, conforme fundamentação ao norte mencionada.

3.7 Quanto à determinação de realização de concurso público, é consabido que é lícito ao Judiciário realizar controle de atos administrativos ilegais e abusivos.

4. Dispositivo.

4.1. Nesse desiderato, considerando o pronunciamento emanado, é de ser reformado o acórdão emanado por este Colegiado com o fim de ser negado provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará e, por conseguinte, restaurar os efeitos da sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelos recorridos.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em atendimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, proferida no recurso extraordinário nº 1.428.161 -PA, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0047225-25.2010.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO, julgou procedentes os pedidos por estes entes públicos formulados.

Em suas razões constantes no id.
2061142, págs. 01/22, historiou o apelante que os apelados ajuizaram a ação ao norte mencionada questionando os Decretos Legislativos nºs 04/00, 01/07 e 10/07, aduzindo que referidos instrumentos criaram cargos em comissão no âmbito da Assembleia Legislativa deste Estado em número superior ao imposto pelo princípio da proporcionalidade, razão pela qual postularam a declaração de inconstitucionalidade das normativas citadas.

Frisou que na peça vestibular postulou-se a obrigação de não fazer consistente em se abster de criar cargos comissionados em número desproporcional aos de carreira, pelo que deveria ser adotado como parâmetro 50% (cinquenta por cento) dos cargos efetivos, bem como a nomeação de concursados no mesmo percentual.

Afirmou ainda que os apelados postularam a não criação de cargos em comissão fora das hipóteses de chefia, direção e assessoramento, bem como para o exercício de função típica de Estado.

Expôs que houve concessão de medida liminar pelo juízo de origem, sendo determinado que houvesse a limitação de servidores ocupantes de cargo em comissão a 80% (oitenta por cento) dos cargos efetivos.

Esclareceu que referida decisão foi suspensa por força de medida liminar concedida em sede de agravo de instrumento e que, posteriormente, referido recurso teve o seu seguimento negado em razão da prolação de sentença.

Mencionou que a sentença proferida afastou as preliminares de inépcia da petição inicial e da impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, o julgado concluiu pela excessiva criação de cargos comissionados por meio dos Decretos antes mencionados, ponderando que o ingresso no serviço público deve ocorrer mediante concurso.

Aduziu o recorrente que no
decisum
impugnado restou assentado que, malgrado a discricionariedade administrativa, não pode a Administração Pública deixar de observar os dispositivos constitucionais, destacando que, ao final, o pedido foi julgado procedente nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

i) Reconhecer “incider tantum” a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 04, de 26 de abril de 2000; do Decreto Legislativo nº 01/2007, de 15 de março de 2007 e do Decreto Legislativo Nº 10, de 19 de setembro de 2007;

ii) Em consequência, tornar inválidos os atos de nomeação a cargos comissionados que se realizaram por força da edição dos Decretos Legislativos Nº 04, de 26 de abril de 2000, nº 01/2007, de 15 de março de 2007 e nº 10, de 19 de setembro de 2007, devendo os servidores ocupantes destes cargos serem imediatamente desligados;

iii) Impor ao requerido o dever de se abster de criar na ALEPA cargos em comissão em número desproporcional aos cargos de carreira, limitando-se ao percentual máximo de 50% sobre os cargos efetivos e em consonância com a Lei, isto é, dentro das hipóteses de direção, chefia e assessoramento, não olvidando o respeito a reserva legal de percentuais mínimos para provimento por servidores de carreira, os quais fixo, por ora, em pelo menos 20%

iv) Impor ao requerido o dever de promover concurso público para investidura de servidores de carreira em prazo não superior a 190 dias. Para tanto, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser paga em caso de descumprimento.

Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento de custas e demais despesas processuais, ao passo em que deixo de condená-los a pagar os honorários advocatícios, por figurar no polo ativo o Ministério Público.

Ressaltou o apelante a necessidade de reforma do julgado, posto que o encargo de secretário parlamentar é dotado do requisito da confiança e transitoriedade, cujas atribuições não distorcem das previstas no artigo 37, V, da Constituição da República.

Argumentou que os cargos criados pelas normativas questionadas possuem características próprias e peculiares do Poder Legislativo, sendo que o quantitativo guarda proporcionalidade com o número de agentes políticos.

Asseverou que os cargos efetivos do Legislativo são previstos no seu organograma, de modo que os que ocupam a função de secretário parlamentar prestam apoio direto aos deputados e têm funções específicas de prestar assistência ao agente político.

Destacou que cada parlamentar dispõe de uma verba de gabinete, cuja finalidade é remunerar os servidores que preenchem tais ocupações e que possuem rendimentos previstos no Decreto Legislativo nº 04/2000.

Assegurou que a criação de tais cargos decorre da competência exclusiva da Assembleia Legislativa, conforme disciplinado pelo artigo 92, II, da Constituição Estadual, bem como que há autorização expressa na Constituição da República para a criação e provimento desses cargos na forma do artigo 37, II
.

Citou precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a criação de cargos em comissão, por si só, não configura violação aos princípios do concurso público e da proporcionalidade.

Aludiu que a questão atinente à limitação ou correlação entre o número de cargos efetivos e comissionados é matéria sujeita à reserva legal, não existindo, no âmbito deste Estado, legislação sobre o tema.

Afiançou que a natureza especial dos cargos questionados, especialmente o de secretário parlamentar, com natureza transitória e de confiança e pelo fato de o Legislativo possuir um maior quantitativo em razão da pluralidade dos representantes, justifica a reforma da decisão impugnada.

Discorreu, igualmente, sobre fundamentos a respeito da violação do mérito administrativo, princípio da separação dos poderes, competência exclusiva da Assembleia Legislativa para criação de cargos que atendam à sua necessidade e a conveniência e oportunidade de promoção de concurso público.

Referiu que o Ministério Público pretendeu definir critérios de conveniência e oportunidade para a criação do quadro de pessoal do Poder Legislativo, atuação essa que encontra óbice no princípio da separação dos poderes.

Ponderou
que o Decreto Legislativo consiste em um ato normativo primário de veiculação de matérias de competência exclusiva do Parlamento e que, no âmbito deste Estado, possui disciplina no artigo 114 da Constituição Estadual, de modo que, assim, as matérias versadas nas normativas impugnadas são de competência exclusiva do Legislativo, sendo a discussão a respeito desse tema vedada ao Poder Judiciário.

Sustentou que a fixação de prazo para realização de concurso público compete unicamente à Assembleia Legislativa Estadual por se tratar de ato discricionário.

Citou doutrinas que entende serem favoráveis à tese exposta.

Arguiu que o princípio da separação dos poderes evita a concentração absoluta de um Poder sobre o outro, prestigiando-se o sistema de freios e contrapesos.

Citou doutrinas sobre essa questão.

Explanou que não se pode olvidar que os Decretos Legislativos nºs 04/2000, 1/2007 e 10/2007 gozam da presunção de constitucionalidade, dado que foram produzidos em conformidade com o processo legislativo.

Defendeu, ainda, que, além da infringência ao princípio da separação dos poderes e da competência exclusiva da Assembleia para dispor sobre o seu quadro funcional, a fixação de limites percentuais dos cargos em comissão é matéria sujeita à reserva legal, não sendo lícito ao Judiciário atuar como legislador positivo.

Aludiu que, no caso, houve julgamento
extra petita,
posto que inexistiu pedido concernente à fixação de limite para a criação de cargos em comissão para servidores de carreira, de modo que essa parte da sentença é nula de pleno direito, uma vez que transbordou o pedido inaugural.

Mencionou a impossibilidade de sua condenação em custas judiciais, visto que é isento por força do artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença e à improcedência dos pedidos formulados na exordial, bem como o afastamento da inconstitucionalidade dos Decretos Legislativos nºs. 4/200, 1/2007 e 10/2007, conforme as razões que expôs.

Os recorridos apresentaram contrarrazões no id. 2061146, págs. 01/14, tendo, após breve explanação dos fatos, argumentado que a Assembleia Legislativa criou cargos em comissão sem definir as suas atribuições ou atividades e que no referido Poder há servidores que não exercem funções de assessoramento, direção e chefia, a exemplo de 16 (dezesseis) cargos de redator, 3 (três) cargos de fotógrafo, 4 (quatro) cargos de operador de áudio, 20 (vinte) cargos de agente de segurança legislativo e 131 (cento e trinta e um) que efetuam serviços externos.

Defenderam que há abuso por parte da Assembleia Legislativa em razão do excessivo número de cargos comissionados em comparação com os de provimento efetivo e que o referido Poder continuou inerte, optando por manter a desproporcionalidade na quantidade de cargos em comissão em relação aos servidores efetivos.

Asseguraram que há 1.954 (mil e novecentos e cinquenta e quatro) cargos em comissão e 779 (setecentos e setenta e nove) cargos efetivos.

Expuseram que a regra constitucional de acesso aos cargos da Administração Pública é a do concurso público, admitindo-se contratações temporárias e nomeações de comissionados como exceção, de forma que se revela ilógico que a situação excepcional prevaleça sobre a regra geral.

Citaram doutrina a respeito da questão.

No que tange ao fundamento de julgamento
extra petita
, discorreram que a parte dispositiva da sentença que arbitrou percentual mínimo de cargos em comissão se baseou no item 6.c. da peça vestibular, no qual requereu-se “a imposição aos réus Estado do Pará e ALEPA a obrigação de fazer, consistente na nomeação de servidores efetivos para 50% dos cargos em comissão legalmente existentes e para os cargos que vierem a ser criados ou, alternativamente, em percentual determinado pelo juízo, não inferior a 20%, com a consequente exoneração dos excedentes.”

Ao final, postulam o não provimento da apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2400425, págs. 01/21, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para tão somente afastar a condenação do Estado do Pará em custas processuais.

Em julgamento realizado em 30/5/2022, a 1ª Turma de Direito Público desta Casa deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, sendo a parte dispositiva proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, ainda que adotando entendimento diverso, reformar a sentença relativamente à declaração de inconstitucionalidade “incidenter tantum” do Decreto Legislativo nº 04, de 26 de abril de 2000, do Decreto Legislativo nº 01, de 15 de março de 2007 e do Decreto Legislativo nº 10, de 19 de setembro de 2007, e julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista serem os autores carecedores do direito, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada.

Reformo ainda a sentença, julgado improcedentes os pedidos dos autores, no que diz respeito aos pleitos de determinação judicial para que a Alepa providencie a realização de concurso público, bem como que limite a criação de cargos comissionados a percentual não superior a 50% (cinquenta por cento) dos efetivos existentes em seu quadro de pessoal.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.”

Após o processamento de recurso extraordinário, sobreveio decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.428.161/PA, ocasião em que foi proferida a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: CABIMENTO. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS: TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO: CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

Em conformidade com o mencionado julgado, ficou consignado a seguinte obrigação dirigida a este Tribunal:

“Deve ser mantido o provimento do recurso extraordinário, para que o Tribunal de Justiça do Pará analise a controvérsia dos autos, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de observância dos critérios constitucionais para preenchimento de cargos comissionados e da proporcionalidade entre os cargos comissionados e os cargos de provimento efetivo. Também deve ser verificada a necessidade de realização de concurso público para o preenchimento dos cargos vagos ou preenchidos indevidamente por cargos comissionados.”

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de novo julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará com vistas a adequá-lo à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF em sede de recurso extraordinário.

Como antes afirmando, com a ação intentada postularam os autores a declaração incidental de inconstitucionalidade dos Decretos Legislativos nºs 04/2000,

01/2007 e 10/2007, os quais criaram cargos em comissão em quantitativo superior ao princípio da proporcionalidade, bem como que fosse compelida a Assembleia Legislativa deste Estado – Alepa a se abster de criar cargos de livre nomeação e exoneração em número desproporcional aos servidores da carreira do Legislativo, adotando como limite o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos cargos efetivos.

Requereram, também, a imposição de obrigação de fazer consistente na nomeação de servidores efetivos em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos cargos comissionados ou, alternativamente, em quantitativo mínimo de 20% (vinte por cento); a ser abster de criar cargos de livre nomeação e exoneração fora das hipóteses de chefia ou assessoramento, ou para o exercício das funções típicas de Estado, bem como que fosse fixado prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias para realização de concurso para a investidura de servidores em carreira no parlamento estadual.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, conforme o apurado pelo Inquérito Civil nº 115/2009-MP/PJ/DC/PP, processado de forma conjunta pelo Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, constatou-se a disparidade entre o quantitativo de cargos comissionados e efetivos na Assembleia Legislativa deste Estado - Alepa, porquanto fora detectada a existência de 779 (setecentos e setenta e nove) servidores concursados e 1.954 (mil e novecentos e cinquenta e quatro) investidos na modalidade comissionada, sendo 1.442 (mil e quatrocentos e quarenta e dois) no cargo de secretário parlamentar.

De acordo com o que restou esclarecido, o Decreto Legislativo nº 4, de 26 de abril de 2000, instituiu 820 (oitocentos e vinte) cargos em comissão de secretário parlamentar, resultando em 20 (vinte) servidores para cada deputado e que com a superveniência dos Decretos Legislativos nºs. 01/2007 e 10/2007 o quantitativo aumentou para 45 (quarenta e cinco) funcionários por gabinete, resultando em um acréscimo de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

Também restou exposto nos autos da ação originária, e demonstrado pelo Decreto Legislativo nº 01, de 15 de março de 2007, em seu Anexo II, que a Assembleia Legislativa - Alepa instituiu cargos comissionados sem estabelecer suas atribuições ou atividades, como a criação de 16 (dezesseis) cargos de redator, 3 (três) cargos de fotógrafos, 4 (quatro) cargos de operador de áudio, 20 (vinte) cargos de agente de segurança legislativa e 131 (cento e trinta e um) cargos de agente parlamentar de serviços externos, sendo apontado nas investigações versarem estes últimos de ocupação de cargos de motoristas e contínuos.

Desse modo, os autores/recorridos defendem a inconstitucionalidade das normativas ao norte citadas por violação à regra do concurso público, ao princípio da proporcionalidade e da eficiência, dado que a proporção de 779 (setecentos e setenta e nove) servidores efetivos para 1.954 (mil e novecentos e cinquenta e quatro) servidores comissionados não atende exigência constitucional, violando o artigo 37, I, II e V da CR/88.

Sobre esse ponto relativo à disparidade do quantitativo entre cargos efetivos e comissionados, restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento recurso extraordinário nº 1.041.210-RG de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tema 1.010, que “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar”.

Diante disso, observa-se que o não reconhecimento da reserva do percentual adequado de cargos em comissão para nomeação dos servidores de carreira e a contratação de servidores em cargos comissionados superiores à quantidade de servidores efetivos, sem definição das atribuições ou atividades correspondentes, viola os princípios constitucionais, em especial os incisos II e V do art. 37 da Carta Política, que ora reproduzo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Desse modo, tem-se que os atos normativos editados pela Assembleia Legislativa deste Estado implica em desrespeito à proporcionalidade em relação ao quantitativo de cargo de carreira ou efetivo, revelando uma desvalorização da norma constitucional que institui o concurso público para ingresso nos quadros de pessoal da Administração. Além disso, foi desobedecida a determinação concernente à descrição das atribuições dos cargos em comissão, de forma clara e objetiva, na lei que os instituiu, mostrando-se, essa omissão, clara violação aos artigos supra.

Nesse cenário, padece de inconstitucionalidade os Decretos Legislativos ora impugnados que criaram cargos em comissão em quantitativo superior aos de provimento efetivo, conforme fundamentação ao norte mencionada.

Quanto à determinação de realização de concurso público é consabido que é lícito ao Judiciário realizar controle de atos administrativos ilegais e abusivos. Nesse ponto, reproduzo trechos do recurso extraordinário que apreciou referido tema:

Como evidenciado na decisão agravada, quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a necessidade de realização de concurso público, o Tribunal de Justiça assentou que “
a realização de concurso público tem a ver com questão atrelada à atuação administrativa, que não pode ser imposta pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, consolidado no art. 2º da Constituição Federal
” (fl. 11, e-doc. 53).

Nesse ponto também não procede a alegação do agravante, pois a conclusão adotada no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido “da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos” (RE n. 1.030.329- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2017). Assim, por exemplo:

(...)

No Recurso Extraordinário n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 698, este Supremo Tribunal concluiu haver repercussão geral quanto aos “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”.

Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois a matéria tratada no recurso extraordinário não guarda identidade com o Tema 698, por se tratar, na espécie, de ação civil pública visando a corrigir irregularidades na contratação de servidores comissionados para o exercício de atividades técnicas ou burocráticas no Poder Legislativo estadual.

A decisão em questão proferida pelo STF assim concluiu o seu entendimento:

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar “improcedentes os pedidos dos autores, no que diz respeito aos pleitos de determinação judicial para que a Alepa providencie a realização de concurso público, bem como que limite a criação de cargos comissionados a percentual não superior a 50% (cinquenta por cento) dos efetivos existentes em seu quadro de pessoal” (fl. 13, e-doc. 53).

Nesse desiderato, considerando o pronunciamento emanado, é de ser reformado o acórdão (id. 9624254, págs. 1/13) com o fim de ser NEGADO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado do Pará e, por conseguinte, restaurar os efeitos da sentença guerreada (id. 2061141, págs. 1/8), que julgou procedente os pedidos formulados em parte.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025